Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESQUISA PATRIMONIAL. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu os pedidos de inscrição do nome da executada no Serasajud e de pesquisas aos sistemas CCS, Sniper e SREI.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de inscrição do nome da executada no Serasajud e de pesquisas de bens nos sistemas CCS, Sniper e SREI.
III – Razões de decidir
4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
5. O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.
6. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud e Renajud, que já foram realizadas nos autos originários, infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas realizadas pelo Juízo de Primeiro Grau e constatado que ainda há diligências cabíveis à parte exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede.
7. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Logo, desnecessária a intervenção judicial.
8. Mantida integralmente a decisão agravada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700135-33.2022.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de Julgamento 28/04/2022; TJDFT, AGI 07175421820238070000, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento 19/10/2023; TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023; TJDFT, AGI 07278123820228070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 7/12/2022.